Tribunal: TCU
Processo: 037.462/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2348/2023-TCU-Primeira Câmara Vista e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, em desfavor do Município de Ferraz de Vasconcelos/SP e Jorge Abissamra, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 579112, que foi firmado entre o Fundo Nacional de Segurança Pública e aquele município e que tinha por objeto "cooperação dos partícipes na capacitação adequada da Guarda Municipal, para que esta esteja apta a enfrentar e propor atividades de prevenção à violência e à criminalidade, sendo também necessária à aquisição de alguns equipamentos que auxiliem seus profissionais nas atividades do dia-a-dia e implementação de políticas públicas articuladas (saúde, educação, assistência social, segurança, entre outras), visando à inclusão social e redução da vulnerabilidade criminal de crianças, adolescentes, bem como toda a comunidade, no âmbito do Programa de Segurança Pública para o Brasil, de acordo com o Plano de Trabalho e Projeto Básico aprovados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP/MJ) ". Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, e com o art. 6o, inciso II, da IN 71/2012, ACORDAM em determinar o arquivamento do processo, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular. 1. Processo TC- Processo 037.462/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jorge Abissamra (XXX.491.428-XX); Município de Ferraz de Vasconcelos/SP (46.523.197/0001-44). 1.2. Unidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Nacional de Segurança Pública e aos responsáveis.